Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-54.2019.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001379-54.2019.8.11.0025
APELANTE: EVANDRO LUZ DE SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. ALEGADA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS - VEREDITO AMPARADO NA PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS - ESCOLHA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE QUE MAIS SE AMOLDOU À REALIDADE FÁTICA – 2. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASES – DOSAGEM DA PENA CORRETAMENTE APLICADA NAS TRÊS FASES DE DOSIMETRIA – PENA PROPORCIONAL A DINÂMICA DO CRIME E A REALIDADE DO RÉU - RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas e demais elementos dos autos possibilitarem aos jurados mais de uma visão, é permitido a estes optarem pela versão que lhes parecer mais condizente com a verdade real, não cabendo o argumento de não enfrentamento das teses defensivas, quando estas simplesmente não são decisivas para a convicção dos jurados.
A pena final obtida através da dosagem da reprimenda ao longo das três fases de dosimetria de pena, tendo o magistrado observado a realidade de como se deu o crime e a condição do réu, desde sua participação no crime, até o fato de ter outras condenações, resulta em uma pena proporcional e conectada a realidade dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001379-54.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), DERIKI LORAN DOS SANTOS REIS - CPF: 014.379.722-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARTA SOUZA AMORIM - CPF: 051.528.321-51 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), ALEXSANDRO CLARO DA SILVA - CPF: 044.718.161-01 (APELANTE), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 030.912.631-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERIKI LORAN DOS SANTOS REIS - CPF: 014.379.722-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA SOUZA AMORIM - CPF: 051.528.321-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CLARO DA SILVA - CPF: 044.718.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. ALEGADA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS - VEREDITO AMPARADO NA PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS - ESCOLHA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE QUE MAIS SE AMOLDOU À REALIDADE FÁTICA – 2. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASES – DOSAGEM DA PENA CORRETAMENTE APLICADA NAS TRÊS FASES DE DOSIMETRIA – PENA PROPORCIONAL A DINÂMICA DO CRIME E A REALIDADE DO RÉU - RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas e demais elementos dos autos possibilitarem aos jurados mais de uma visão, é permitido a estes optarem pela versão que lhes parecer mais condizente com a verdade real, não cabendo o argumento de não enfrentamento das teses defensivas, quando estas simplesmente não são decisivas para a convicção dos jurados.

A pena final obtida através da dosagem da reprimenda ao longo das três fases de dosimetria de pena, tendo o magistrado observado a realidade de como se deu o crime e a condição do réu, desde sua participação no crime, até o fato de ter outras condenações, resulta em uma pena proporcional e conectada a realidade dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EVANDRO LUZ DE SANTANA,
condenado à pena 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, irresignado com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Juína, que o condenou nas sanções do artigo 121, §2o, incisos III, IV e V c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O apelante pretende a submissão a novo julgamento perante o tribunal do júri, sob argumento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente requer a reforma na dosimetria da pena para o mínimo possível.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento dos apelos defensivos, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento do apelo
, assim ementando:

“Apelação Criminal – Tentativa de homicídio triplamente qualificado (artigo 121, §2o, incisos III, IV e V c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da Defesa: 1. Sustenta a nulidade do julgamento realizado, por entender que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos – IMPROCEDÊNCIA – As provas testemunhais, os relatórios policiais, as degravações de celulares e os laudos de confronto balístico, juntos, corroboram para a elucidação dos fatos e sugestionam o apelante como um dos autores do crime investigado – 2. Subsidiariamente, questiona a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo sua retificação para o mínimo possível – IMPROCEDÊNCIA – A fixação pelo Juízo a quo do quantum de pena imposta ao apelante está muito bem fundamentada e atende, perfeitamente, aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente consta da denúncia que no dia 06/02/2019, por volta das 01h00min, na residência localizada na Rua Padre Duilio, no. 39N, Bairro São José Operário, na comarca de Juína, o acusado em ajuste com outros indivíduos, tentou matar Jeferson Aparecido dos Santos com disparos de arma de fogo, oportunidade em que causaram ferimentos, apenas não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que, por erro de pontaria não concluíram o intento homicida.

Conforme se depreende dos autos, o apelante/réu e demais acusados são traficantes e integrantes da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho e disputavam o controle do tráfico com a vítima Jeferson e João Paulo Guedes da Silva, decidindo assim, por matar o “concorrente”.

DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Quanto à pretensão defensiva, sustenta o turno defensivo de todos os apelantes, que a decisão dos jurados apresenta-se manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando que não há nos autos provas de que o apelante/réu seja um dos responsáveis pelo homicídio tentado da vítima.

Saliento, a Constituição Federal reconhece em seu artigo 5o, XXXVIII, “d”, a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, somente sendo cabível a reforma ou anulação de tal decisão mediante oportuna apelação, diante de manifesta contrariedade à realidade exposta nos autos, conforme inclusive prevê a norma processual penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, conforme:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade da decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465).” (in Recurso no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Não obstante o esforço da defesa, a decisão dos jurados em nada destoa das provas produzidas, desmerecendo reforma.

Ao que se vê, a participação do apelante no delito de homicídio qualificado tentado é demonstrada de forma insofismável, com a incidência das qualificadoras.

O apelante alega que a condenação foi embasada em provas estranhas ao processo, sendo o Júri levado a erro, entendendo que deve ser submetido a novo julgamento. Todavia, não é essa a realidade que se observa dos autos.

Observo que a alegação do apelante de que estava preso no dia dos fatos, por si só, não inibe sua participação no evento criminoso em apuração, principalmente diante do que foi revelado pelos diálogos estabelecidos entre os corréus, cujo sigilo foi quebrado por ordem judicial; e, a toda evidência, o álibi defensivo de que o apelante não tinha acesso a celular de dentro da unidade prisional se mostrou isolado nos autos e sem nenhuma ressonância probatória, sendo, inclusive, contraditório ao fato de que ele próprio possui condenação por crimes cometidos de dentro da unidade prisional, conforme os autos de código no 143352.

A autoria delitiva imputada ao apelante mostra-se indisfarçável, pois a degravação dos dados contidos no aparelho celular apreendido com a corré Marta Souza Amorim, devidamente autorizada nos autos de código no 142969, revela que o apelante é integrante conceituado da organização criminosa denominada Comando Vermelho e que, nessa condição, seria um dos mandantes do crime de tentativa de homicídio praticado contra a vítima Jeferson Aparecido dos Santos, crime este que, segundo apuração, foi motivado pela venda de drogas da vítima sem o devido pagamento do valor da “lojinha” para a facção criminosa mencionada.

Sobre esse ponto em questão, a r. Sentença de Pronúncia foi enfática em sua exposição, assim fundamentando:

“Conforme narrou em juízo o policial civil Dione Peres Aguiar, da referida degravação se extraiu que os acusados, além de integrar a Organização Criminosa Comando Vermelho, também seriam os responsáveis pela tentativa de homicídio contra a vítima Jeferson, cuja motivação seria em razão de a vítima vender drogas e os membros da facção criminosa não aceitavam que elas vendessem sem pagar o valor da ́lojinha ́.

Nesse ponto, o Relatório Policial 005/2019 (fl. 91-114) aponta que ́ foram encontradas informações relevantes que demonstram que a indiciada MARTA SOUZA AMORIM traça diálogos por meio do aplicativo Whatsaap a respeito da premeditação da morte de JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha ́JEFINHO ́ e de JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha ́DEDEZÃO ́.

Relata ainda que a ré Marta ́ está diretamente envolvida com a organização criminosa COMANDO VERMELHO , na qual ela exercia a função de gerente local responsável por coordenar todas as atividades relativas ao tráfico de drogas na cidade de Juina/MT ́.

O relatório aduz, ainda, que a ré Marta dialoga com o suposto líder faccionado , também denunciado nestes autos é identificado por EVANDRO LUZ DE SANTANA, que utiliza os vulgos ́RIBEIRO ́ e ́POLACO ́ e com ALEXSANDRO CLARO DA SILVA vulgo ́ÍNDIO ́ e/ou ́AMARAL ́ sobre a necessidade de executar os traficantes rivais JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha ́JEFINHO ́ e JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha ́DEDEZÃO ́.

Ao ser indagada a testemunha Dione afirmou, grosso modo, que de acordo com a degravação do celular de Marta se constatou um grupo de whatsapp denominado “Pernas de Pau”, o qual era integrado pelos disciplinas da OrCrim, e dentre os participantes estavam os acusados, sendo verificado que o acusado Alexsandro monitorava a vítima , em cujos ÁUDIOS ele dizia que ́ tô vendo o Jefinho ́ e a ré Marta articulava a morte da vítima com o acusado Evandro, este que determinou que o acusado Derick matasse a vítima.” (sic - id. 114173041)

Ainda que se dedique a sustentar a inexistência de prova do crime de homicídio tentado, após analisar os autos, observo que restou claro que a motivação que liga o réu ao homicídio foi no sentido de que, havia uma disputa pelo comércio de entorpecentes e o réu em acordo com outros indivíduos, arquitetou a morte da vítima.

Com efeito, ao condenar o réu pela prática de homicídio qualificado tentado, o Conselho de Sentença apenas guiou-se por uma das correntes de interpretação do conjunto probatório, sendo pacífico o entendimento dos tribunais pátrios no sentido de que, não cabe anulação do julgamento pelo referido motivo.

Aliás, em recente decisão, essa egrégia Corte Estadual de Justiça asseverou que:

“(...) É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal. (...)” (TJMT – Ap 56009/2018 – Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – Julgado em 20/02/2019 – Publicado no DJE 08/03/2019)

Como se sabe, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão do Júri, sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos, quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria.

A soberania dos veredictos somente pode ser quebrada em hipóteses excepcionais, ou seja, quando não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória, poderá ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu in casu.

A fim de eliminar qualquer dúvida que porventura paire sobre a matéria, bem assevera NUCCI:

“
(...) Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de processo penal comentado, 9a ed. Ed. RT, 2009, p. 975).

Ainda, acerca da interpretação das provas e a escolha de uma tese a ser adotada para o Conselho de Sentença decidir, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido, senão vejamos:

"(...) É perfeitamente possível que, no caso, existam provas contra o mandante, e não contra alguns dos co-réus, a possibilitar, dessa forma, a condenação apenas do autor intelectual. O advérbio "manifestamente", constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apóie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso." (STF, AO 1047 ED/RR).

Assim, não há falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos, se os jurados decidiram, optando por tese sustentada ao longo da instrução criminal e com amparo probatório, nos dizeres do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Nesse sentido tem essa Egrégia Corte decidido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENSA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – AUSENCIA DE VÍCIOS – TESE RECHAÇADA – AFASTAMENTO DA PROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. O reconhecimento de qualificadoras é da competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo 5o, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal." (Ap 62547/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR TEREM SIDO PRATICADOS CONTRA AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, NA MODALIDADE TENTADA – TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE DO APELANTE SOPESADA DE FORMA NEGATIVA, COM BASE EM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – AFASTAMENTO, CONTUDO, DA VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – SANÇÃO REDIMENSIONADA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88). 2. Conquanto a fixação da sanção inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo condenado, nestes autos, revela-se imperativa a retificação de parte da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que somente a culpabilidade do apelante foi sopesada escorreitamente de maneira negativa, o que não ocorreu com as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstância do crime que foram avaliadas com base em justificativas inidôneas pela sentenciante, devendo, por conseguinte, a sanção ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes pelo quais foi condenado.3. Apelo parcialmente provido." (Ap 10869/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO – JURADO QUE TERIA DORMIDO DURANTE O JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE ALÉM DE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, NEM SEQUER FOI COGITADA PELA DEFESA EM ATA DE JULGAMENTO – MÉRITO – ANULAÇÃO DO VEREDICTO – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM A CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL POPULAR – CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU PELA VERSÃO CONVINCENTE EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA (ART. 14, CP) NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – TENTATIVA CRUENTA – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DA CABEÇA – ITER CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO – APELO DESPROVIDO.Além de a defesa não ter feito qualquer consignação na ata de julgamento a respeito do fato de que supostamente um dos jurados teria dormido durante os debates – o que rechaçaria a arguição de nulidade pelo fenômeno da preclusão (art. 571, VIII, CPP) – as imagens contidas nas mídias anexadas ao feito em momento algum demonstram qualquer jurado dormindo e muito menos cochilando.A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do CPP, quando for, a toda evidência, manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que a contrariedade deve ser evidente, e a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos, o que não ocorre quando o Conselho de Sentença opta pela versão que lhe é apresentada mais consentânea com as provas dos autos, rechaçando a tese de que o apelante agiu em legítima defesa, mormente porque esta não prepondera sobre a versão acusatória, diante do que foi apresentado nos autos, sobretudo na sessão de julgamento pela Corte Popular.Estando comprovado que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região do crânio, indiscutivelmente uma região vital, sofrendo inclusive lesão no cérebro e deformidade permanente no olho direito, fica evidente que a ação homicida esteve bastante próxima de sua consumação, de modo que o patamar de redução justo e adequado deve ser o mínimo de 1/3." (Ap 27758/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Assim, tenho como incabível o anseio defensivo no sentido de anular a decisão do tribunal popular, razão pela qual a escolha dos jurados pela tese acusatória de homicídio qualificado e a exclusão da qualificadora do motivo fútil, devendo ser respeitada e mantida a decisão soberana.

DA DOSIMETRIA.

Pretende o apelante a modificação da dosimetria de pena, sustentando que não foi respeitada a proporcionalidade na dosagem da reprimenda corpórea.

Ao dosar a pena, assim fundamentou o judicante:

“(...)“PRIMEIRA FASE:

ANTECEDENTES CRIMINAIS PÉSSIMOS: isso porque o réu possui em seu registro condenações anteriores com trânsito em julgado em 11/06/2007, 14/01/2009, 15/03/2010 e 08/09/2014, respectivamente nos autos sob os códigos n. 0000000-00.0000.2.00.6197, o qual tramitou na comarca de Cuiabá/MT, autos 0000000-00.0000.0.20.0616, 0000000-00.0000.2.00.9123 e 0004811-29.2014.8.11.0002, os quais tramitaram na comarca de Várzea grande/MT. Assim, VALORO três antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, a permitir a exasperação da pena-base, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase da dosimetria, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

Assim considerando o grande número de antecedentes (três), VALORO a circunstância judicial citada e, considerando que as demais circunstâncias judiciais do art. 59 são inerentes ao tipo penal, FIXO a pena-base em 15 anos de reclusão.

Nesse ponto, pondero que em recente julgado, o c. STJ considerou razoável a exasperação da reprimenda basilar em 1⁄4 (um quarto) na hipótese de 03 (três) condenações definitivas anteriores para depreciar a referida circunstância judicial (AgRg nos EDcl no HC 603494/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.4.2021), cujo entendimento aplica-se ao caso.

SEGUNDA FASE:

Ausentes causas atenuantes de pena.

Tendo em vista que o réu possui uma condenação nos autos sob o código n. 0004811-29.2014.8.11.0002, o qual tramitou na Comarca de Várzea Grande/MT, transitada em julgado e 08/09/2014, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual AGRAVO a pena em 1/6, alcançando uma pena provisória de 17 anos e 6 meses de reclusão.

RECONHECIDA a qualificadora do perigo comum utilizo-a como AGRAVANTE (art. 61, II, ́d ́, do CP) e AGRAVO a penabase em 1/6, alcançando uma pena provisória de 20 anos e 5 meses de reclusão.

RECONHECIDA a qualificadora do crime praticado para assegurar vantagem de outro crime, utilizo-a como AGRAVANTE (art. 61, II, ́b ́, do CP) e AGRAVO a pena-base em 1/6, alcançando uma pena provisória de 23 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Não há causas de aumento Há causa especial de DIMINUIÇÃO de pena por se tratar de HOMICÍDIO TENTADO (art. 14, II, do Código Penal), razão por que REDUZO a pena provisória aplicada em 1/2, alcançando a fração de 11 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levadas em conta pelo juiz, quais sejam, exemplificadamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, a conduta do réu se aproximou relativamente da fase de consumação do crime, considerando o iter criminis como critério aritmético utilizado pela jurisprudência, isso porque embora a vítima tenha sofrido apenas uma lesão perfuro contusa de 2 cm em dorso de mão esquerda, fato é que o acusado efetuou treze disparos de arma de fogo em sua direção, conduta que levou a uma aproximação relativa da consumação do crime.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 11 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.” (sic - id. 114173268)

Analisando a dosimetria do magistrado, observo que na primeira fase, o Juízo a quo exasperou a pena-base em 03 (três) anos, o equivalente a 1/4 (um quarto) da pena mínima cominada em abstrato para o crime de homicídio qualificado, tendo em vista o elevado grau de reprovabilidade dos maus antecedentes do apelante, que apresenta inúmeras condenações definitivas em sua ficha criminal; tal implemento se mostra razoável e proporcional.

Na fase intermediária, a pena foi exasperada em razão de 03 (três) agravantes, sendo elas a reincidência, a prática do homicídio para assegurar a vantagem de outro crime (tráfico de drogas) e o emprego de meio que resultou em perigo comum (artigo 61, incisos I e II, alíneas “b” e “d”, do Código Penal), sendo que para cada circunstância agravante foi utilizada a fração de 1/6 (um sexto), atendendo, assim, à orientação pacífica da jurisprudência no quesito proporcionalidade.

Na fase final, o judicante reconheceu a causa especial de diminuição de pena relativa à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), reduzindo a pena provisória pela metade (1/2), tendo em vista o iter criminis percorrido na execução do homicídio.

Diante do quadro exposto, não observo qualquer mácula que reclame modificação na dosagem da pena do réu/apelante.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a decisão do conselho de sentença e a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022